Tribunal: TJMT
Processo: 1014627-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014627-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS SEM TERRAS DO VALE - CNPJ: 03.683.882/0001-25 (AGRAVADO), FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANI RODRIGUES MENDONCA - CPF: 023.215.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON RODRIGUES - CPF: 126.487.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

2- A despeito de se afirmar, na decisão agravada
a quo
, a não demonstração da necessidade, sequer procedeu com a prévia intimação da agravada, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

3- Certamente que, em havendo prova mais clara, pode a parte agravante impugnar a justiça gratuita, que é matéria que não se sujeira à preclusão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1014627-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS SEM TERRAS DO VALE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de provimento de recurso de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS SEM TERRAS DO VALE
de decisão proferida em embargos de terceiros c/c pedido de tutela provisória de evidência de manutenção de posse e suspensão da penhora c/c desconstituição de penhora n° 1025111-28.2021.8.11.0041, 3° Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por
BANCO SISTEMA S.A,
em que se deferiu a justiça gratuita.

A parte agravante sustenta que,
“ao contrário da premissa adotada pela r. decisão agravada, não houve a juntada de declaração de imposto de renda de onde se extrairia a condição de hipossuficiência”,
pois,
“a Agravada acostou apenas “Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais” (DCTF) que foram confeccionadas no próprio dia do peticionamento”.

Afirma que a
“DCTF não se presta para os fins invocados pela Agravada, pois nada diz contra o fato de que ela comprovadamente arrecada valores mensalmente para fazer uso em questões de seu interesse”.

Defende que a
“gratuidade não poderia ter sido deferida sem exigir-se da Agravada a apresentação do extrato bancário dos últimos 06 (seis) meses, único documento capaz de realmente comprovar, de forma cabal, que não possui valor suficiente “em caixa” para arcar com as custas do processo, posto que também previu o seu Estatuto em seu Capítulo VI, art. 16o, alínea “D”, que os valores arrecadados devem ser mantidos em conta bancária”.

Em suma, pede a retratação ou o provimento do recurso (id. 106881980).

Em contrarrazões, requer-se o desprovimento do recurso (id. 110192964).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021